Tribunal: TCU
Processo: 001.659/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a ampliação, a instalação e a manutenção da rede automática de coleta de dados ambientais do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Apoio a Ciência e Tecnologia (FACT) e dos respectivos dirigentes, Srs. José Pinheiro Marques, José Raimundo Araújo Monteiro e Flávio Roberto Evangelista de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 01.06.1273.00 , firmado entre a Finep e a FACT, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), cujo objeto é ampliação, instalação e manutenção de rede automática de coleta de dados ambientais do Estado do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em favor dos responsáveis, nos termos dos artigos 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e 9.2. dar ciência dessa deliberação aos interessados e arquivar os autos, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.